Tribunal: TJMT
Processo: 1017036-60.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017036-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI - CPF: 198.818.510-68 (AGRAVANTE), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1017036-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: OLAVO LAURIANO ANTONIOLLO

AGRAVADOS
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, ALEX PEREIRA e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO - ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRA CAUTELAR - ATO DE MERA AVERBAÇÃO - POSSIBILIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADA - AÇÃO PRÓPRIA - DESNECESSIDADE - SINCRETISMO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

O arresto no rosto dos autos se trata de mera expectativa de direito, consiste apenas numa averbação e não na consecução da expropriação.

Eventual liberação do excesso de bens ou valor em razão da averbação do arresto no rosto dos autos, deve ser respeitada a ordem de preferência.

Diante do sincretismo processual, deve ser dispensada a exigência de ação própria se a tutela jurisdicional pode ser resolvida de forma simples e imediata nas ações em andamentos, principalmente quando o ato homenageia a economia processual e a instrumentalidade das formas, como no caso, cuja medida constitui mera afetação à futura expropriação. Precedente do STJ (
REsp: 1678224 SP 2016/0327010 -8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/2019).-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1017036-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: OLAVO LAURIANO ANTONIOLLO

AGRAVADOS
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, ALEX PEREIRA e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação Cautelar de Sequestro nº 1002746-26.2020.811.0037
, ajuizada contra
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, que deferiu parcialmente a liminar do agravante, negando o pedido de arresto no rosto dos autos nº 1002865 - 75.2020.811.0040.

Em suma, aduz a agravante que manejou medida cautelar preparatória de sequestro, em decorrência da inadimplência da agravada com relação ao
Contrato de Compra e Venda de Soja nº 100000006592020
, vencido no dia
12/05/2020
. A ação foi motivada devido ao pedido de Recuperação Judicial feito pela agravada e em razão dos inúmeros esquemas de desvio de grãos a fim de enganar os credores, além de manobras de dilapidação patrimonial perfectibilizadas pouquíssimos dias antes daquele pleito recuperacional.

Informa que ao apreciar a liminar, o juízo "
a quo
" a deferiu parcialmente, negando o pedido de sequestro (arresto) no rosto dos autos nº 1002865-75.2020.811.0040 (feito em que foi sequestrado vasto patrimônio da empresa agravada), sob o fundamento que descabe tal medida, exceto pelas vias próprias.

Assevera ainda que o acervo patrimonial sequestrado naqueles autos pode servir para satisfazer a pretensão do agravante nestes autos, respeitado a ordem de preferência, bem como a pretensão vai ao encontro com os princípios da celeridade e da economia processual, uma vez que se pretendeu somente o mero registro/averbação da medida no rosto dos autos, e não a consecução da expropriação.

Pondera também que outros credores da agravada também postularam a mesma medida, tendo sido deferida o sequestro/arresto no rosto dos autos pelo Juízo de Sorriso,

diante de suposto excesso sequestrado, assim, a seu ver,

não se afigura circunstância gravosa para o devedor, além de atender aos anseios do credor.

No mais, defende a aplicação, por analogia, do artigo 860 do CPC/15, referente à penhora no rosto dos autos, ainda quando o direito esteja sendo pleiteado em Juízo, pois se trata de mera expectativa, já que a sua liberação fica condicionada à destinação de créditos ao credor originário, respeitado o direito de preferência.

Por fim, pugna pela liminar recursal de efeito ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reforma a decisão recorrida e permitir o arresto no rosto dos autos.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 55006984
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 55521479
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 61321986
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1017036-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: OLAVO LAURIANO ANTONIOLLO

AGRAVADOS
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, ALEX PEREIRA e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA

V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo fragmento do
decisum
singular da lavra da Juíza de Direito MYRIAN PAVAN SCHENKEL:

"(...)
No que se refere ao pedido de arresto no rosto dos autos 1002865-75.2020.8.11.0040, 1002871-82.2020.8.11.0040, 1002862- 23.2020.8.11.0040 e 1003171-44.2020.8.11.0040, verifico que em todos eles a executada figura no polo passivo, não possuindo qualquer crédito a receber, não sendo possível, portanto, a penhora no rosto dos autos.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXECUTADO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM PROCESSO QUE O DEVEDOR FIGURA NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA, NÃO SENDO, ASSIM, DETENTOR DE CRÉDITO ALGUM A POSSIBILITAR A CONSTRIÇÃO ALMEJADA. 2. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 20130020286239 DF 0029566- 71.2013.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 26/02/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/03/2014. Pág.: 211).

Destarte, possuindo a parte requerente interesse em arrestar os mesmos bens já constritos nas referidas ações, para, em caso de alienação destes, receber o valor remanescente a título de pagamento do débito aqui discutido, deverá utilizar-se das vias processuais adequadas, a fim de resguardar sua preferência, nos termos dos artigos 797, parágrafo único, e 908 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de julho de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito"

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que em face de a devedora figurar no polo passivo, não possuindo qualquer crédito a receber, o pedido de
arresto no rosto dos autos
deverá ser discutido em vias processuais adequadas, a fim de resguardar sua preferência, nos termos dos artigos 797, parágrafo único, e 908 do Código de Processo Civil/2015.

Pois bem.

No caso em comento, de fato, a empresa agravada figura no polo passivo dos autos nº 1002865-75.2020.811.0040, conforme declara a Juíza singular.

Ocorre que foi sequestrado, nos autos em referência, vasto patrimônio da empresa agravada, a qual também figura no polo passivo daquela ação.

Portanto, diante do sequestro de vasto patrimônio nos autos nº 1002865-75.2020.811.0040, não há óbice para o acolhimento do pedido de arresto dos bens já sequestrados naqueles autos que eventualmente excederem o crédito lá perquirido, observada a ordem de preferência, inclusive evitaria eventual levantamento do excesso pela parte agravada em detrimento de vários credores, diante das inúmeras ações existentes envolvendo as mesmas partes.

Vale salientar ainda que o arresto no rosto dos autos, a exemplo da penhora, revela-se como mera expectativa de direito, além de não configurar qualquer prejuízo aos demais credores, os quais estariam garantidos diante de seu direito de preferência.

Sobre semelhante tema do STJ e do TJMT:

"RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO LITIGIOSO NO ROSTO DOS AUTOS. ATO DE AVERBAÇÃO. PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE. CONFIDENCIALIDADE. PRESERVAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. EXCESSIVA ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO: CPC/15. (...). 4. O direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 674 do CPC/73, trata -se de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado, sujeitando -se o terceiro, nele interessado, à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito por meio da penhora no rosto dos autos.
5. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02. 6. A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida.
7 . [...]. 8. O deferimento da penhora do direito litigioso no rosto dos autos não implica propriamente a individualização, tampouco a apreensão efetiva e o depósito de bens à ordem judicial,
mas a mera afetação à futura expropriação, além de criar sobre eles a preferência para o respectivo exequente
. 9. Respeitadas as peculiaridades de cada jurisdição, é possível aplicar a regra do art. 674 do CPC/73 (art. 860 do CPC/15), ao procedimento de arbitragem, a fim de permitir que o juiz oficie o árbitro para que este f aça constar em sua decisão final, acaso favorável ao executado, a existência da ordem judicial de expropriação, ordem essa, por sua vez, que só será efetivada ao tempo e modo do cumprimento da sentença arbitral, no âmbito do qual deverá ser também resolvido eventual concurso especial de credores, nos termos do art. 613 do CPC/73 (parágrafo único do art. 797 do CPC/15). [...]. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido."
(STJ - REsp: 1678224 SP 2016/0327010 -8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/2019, 3 TURMA, Publicação: DJe 09/05/2019)

"DIALETICIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPRAVADA - PEDIDO INDEFERIDO -
ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – PREMATURIDADE NÃO CARACTERIZADA, POR SE TRATAR DE MEDIDA INCIDENTAL
– SUSPENSÃO DO ARRESTO - NECESSIDADE DE SER RESGUARDADA A QUANTIA REFERENTE À VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO PATRONO DA REFERIDA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE - PARCELAMENTO DA DÍVIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PEDIDO QUE DEPENDE DA ANUÊNCIA DO CREDOR, ENSEJANDO A ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 9. Com efeito, inolvidável a possibilidade do arresto de crédito no rosto dos autos, no qual o ora devedor possui crédito a receber, de maneira que não é esta apelação a via adequada para se discutir e analisar a eventual necessidade de se resguardar quantia relativa a honorários advocatícios devidos ao patrono naquela ação. 1
0. Até porque, convém lembrar que a penhora no rosto dos autos revela -se como mera expectativa de direito, que não configura qualquer prejuízo ao Apelante e/ou ao advogado que patrocinou aquela causa.
11. Destaca -se que o caso se trata de uma cautelar de arresto, digo, tutela de urgência (que tem por finalidade de garantir futuro cumprimento de sentença), que se difere do arresto executivo, de maneira que não há se falar ser prematuro o arresto efetivado (...)"
(TJMT - APL: 00155145320138110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Julgamento: 06/09/2017, Quarta Câmara De Direito Privado, Publicação: 12/09/2017)

Ademais, o arresto no rosto dos autos vai ao encontro dos princípios da celeridade e da economia processual, evitando uma nova ação para discutir o mesmo assunto.

Não é de se olvidar que as grandes inovações trazidas por lei, em especial as
Leis 11.187/05, 11.232/05, 11.276/05, 11.277/06, 11.280/06
e a
lei que introduziu o novo CPC
, provocaram inúmeras reformas no processo civil, visando a celeridade processual, sobretudo no que se refere a sua simplificação, tornando o processo sincrético.

Diante desse sincretismo processual, a tendência do direito processual é de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de uma tutela jurisdicional, de forma simples e imediata, principalmente em se tratando de ato que homenageia a economia processual e a instrumentalidade das formas, como no caso, cuja medida constitui mera afetação à futura expropriação.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
CARREIRA ALVIM
em sua obra “
Alterações do Código de Processo Civil
”:

"
O sincretismo processual traduz uma tendência do direito processual, de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de mais uma tutela jurisdicional, de forma simples e imediata, no bojo de um mesmo processo, com o que, além de evitar a proliferação de processos, simplifica e humaniza a prestação jurisdicional
".

(
https//livralivro.com.br/livro/alterações-do-codigo-de-processo-civil/385313;html
).

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser reformada, de modo a permitir o arresto no rosto dos autos nº 1002865-75.2020.811.0040.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para determinar que o Juízo singular proceda o arresto no rosto dos autos nº 1002865-75.2020.811.0040, nos termos postulado pelo agravante, consignando o que a presente determinação recairá sobre o excesso sequestrado naqueles autos, até o limite do seu crédito, respeitando-se o direito de preferência dos demais credores.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021